Tribunal: TJES
Processo: 5005328-21.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005328-21.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: HUDSON FABRICIO DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, reconhecendo a ausência do interesse de agir, diante da inobservância dos pressupostos estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a tese firmada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF é aplicável às execuções fiscais em curso;

(ii) estabelecer se a aplicação da Resolução CNJ n. 547/2024, notadamente quanto ao valor da causa, viola a autonomia do ente federado municipal; e

(iii) verificar se os requisitos previstos no Tema 1.184 da repercussão geral e na Resolução CNJ n. 547/2024 foram atendidos no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado no Tema 1.184 da repercussão geral determina que o interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor depende da demonstração de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo comprovação de sua ineficácia.

4. O STF, ao julgar o Tema 1.184, conciliou o respeito à autonomia dos entes federados com o princípio da eficiência administrativa, exigindo a demonstração da imprescindibilidade do processo judicial como condição para o prosseguimento da execução fiscal.

5. A Resolução CNJ n. 547/2024, dotada de força normativa vinculante, reforça o entendimento do STF, estabelecendo que execuções fiscais de baixo valor (inferiores a R$ 10.000,00) devem ser extintas se não forem adotadas medidas administrativas eficazes ou se não houver movimentação útil por mais de um ano.

6. No caso concreto, o MUNICÍPIO DE GUARAPARI não comprovou a adoção das medidas administrativas exigidas, limitando-se a apresentar documentos insuficientes e extemporâneos, que não atenderam aos requisitos do Tema 1.184 nem da Resolução CNJ n. 547/2024.

7. A aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024 não configura violação à autonomia municipal, mas decorre de regra processual que privilegia o princípio constitucional da eficiência administrativa.

8. Constatada a ausência de comprovação das medidas administrativas prévias e, em razão do baixo valor do crédito exequendo, mostra-se correta a sentença de extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral exige a demonstração do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, mediante a adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo comprovação de sua ineficácia.

2. A Resolução CNJ n. 547/2024, ao disciplinar os requisitos para o ajuizamento e a extinção de execuções fiscais de baixo valor, não viola a autonomia dos entes federados, pois está em consonância com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, IV e VI, e art. 927, III; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º a 3º; LC Municipal n. 008/2007, art. 115, §1º; LC Municipal n. 127/2021, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 20.04.2024; TJ-ES, Apelação Cível n. 5010731-35.2023.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.09.2024; TJ-MG, Agravo Interno Cv n. 0040329-59.2016.8.13.0324, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de
HUDSON FABRICIO DA SILVA
, na forma do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em desfavor de
HUDSON FABRICIO DA SILVA,
visando a satisfação do crédito tributário materializado na CDA’s. 2024/0044130 a 2021/0044136, no valor total de R$8,863.64.

Ao conhecer da ação, o magistrado primevo determinou a intimação do exequente
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a adoção das providências supracitadas, notadamente no que concerne: i) à notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal, tendo em vista que o comprovante anexado não evidencia a efetiva remessa por AR ou outro meio e o recebimento da notificação de cobrança no endereço da parte apontada como devedora, e ii) ao prévio protesto do título ou adoção de alguma das hipóteses alternativas reguladas nos incisos do parágrafo único do art. 3º, supra, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.”
(ID 10374447).

Em atenção ao comando judicial, o exequente apresentou petição ID 10374449, na qual pugnou pela juntada da notificação de inscrição dos créditos em dívida ativa, a qual teria restado na inclusão do nome da executada no SPC/SERASA, ocasião em que apresentou o documento ID 10374450.

Nesse contexto, foi exarada a sentença terminativa objurgada, na qual o magistrado primevo reconheceu que não foram atendidos os pressupostos para prosseguimento da demanda, declarando ainda a ausência do interesse de agir.

Inconformado, em seu recurso, o Apelante sustenta que os documentos em anexo comprovam a inscrição do nome da contribuinte Apelado em cadastro de inadimplentes. Ademais, defende que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral determina a observância da legislação municipal e, no caso concreto, o crédito exequendo supera o valor previsto na lei do Município; razão pela qual devem ser afastadas as condicionantes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024.

Além disso, afirma que os requisitos da dita resolução restaram atendidos, na medida em que cumpriu o disposto no art. 115, §1º, da Lei Complementar Municipal n. 008/2007.

Pois bem.

A meu ver, agiu com acerto o magistrado de origem no que se refere à aplicação do precedente firmado pelo Pretório Excelso e da resolução vinculante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou que:

2.o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Em evolução, esclareço que a aplicação das diretrizes extraídas da norma precedente e da resolução do CNJ não implicam violação à autonomia municipal, como tenta fazer crer o Apelante.

Explico.

De fato, como já visto, ao firmar a tese relacionada ao tema n. 1.184 da repercussão geral, o STF cuidou por ressaltar que deve ser
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Nessa linha intelectiva, registro não desconhecer o posicionamento segundo o qual a quantia prevista como parâmetro de baixo valor no art. 1º, §1º, Resolução n. 547/2024, somente pode ser aplicada na hipótese de não haver legislação específica editada pelo ente federado credor, o que não seria o caso do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
considerando o disposto no art. 1º da Lei Complementar Municipal n. 127/2021; tese a qual tenta emplacar o Apelante.

Ora, a íntegra do referido julgado deixa claro que na Corte Suprema houve extensa ponderação acerca de questões tais como a autonomia dos entes federados face ao princípio constitucional da eficiência administrativa, com o levantamento de dados relevantes acerca do trâmite das execuções fiscais e dos custos que envolvem a movimentação da máquina judiciária em processos dessa natureza.

Assim, visando analisar o alcance de tal expressão, debrucei-me sobre o voto que se sagrou vencedor, proferido pela ilustre Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e, por oportuno, trago à baila a lição que dele se extrai:

Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.

Como se denota, não se trata
in casu
de negar a autonomia do Ente Municipal para, por intermédio de sua legislação local, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a
propositura
de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário.

Repiso, a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

Desse modo, constata-se que o STF privilegiou, na solução da questão, o princípio da eficiência administrativa.

Corroborando o sentido decisório aqui adotado, já se manifestou esta Câmara Cível:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APLICABILIDADE DA NORMA PRECEDENTE. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. ATO COM FORÇA DE LEI. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ n. 547. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tese firmada pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral se aplica às demandas já em curso quando realizado o julgamento do caso repetitivo; (ii) saber se a extinção da ação com base na Resolução CNJ. 547, notadamente quanto ao valor da causa, viola a autonomia do ente federado municipal; e (iii) saber se os requisitos previstos na Resolução CNJ. 547 restaram atendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme tema n. 1.184 da repercussão geral do STF: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. 4. A tese firmada pelo STF no âmbito do tema n. 1.184 se aplica às execuções fiscais que já tramitavam quando do julgamento do caso repetitivo, o que se depreende (i) da própria redação do item “3” da tese, eis que trata da suspensão de processo para comprovação da adoção de medidas administrativas de cobrança; (ii) da ata de julgamento do recurso de embargos de declaração, pois o STF esclareceu que o tema n. 1.184 incide também sobre as execuções fiscais suspensas justamente em razão daquele julgamento. 5. O caso reclama a análise conjunta das normas supracitadas, quais sejam, o precedente firmado pela Corte Suprema no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ n. 547; o que não implica violação à autonomia municipal. 6. De acordo com o 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante. Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei.
7. O entendimento firmado pela Corte Suprema não conduz à negação da autonomia do ente municipal para, por intermédio de sua legislação local, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a propositura de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa. A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário; privilegiando, assim, o princípio constitucional da eficiência administrativa.
8. No caso concreto, embora intimada para manifestação acerca do julgamento do tema n. 1.184 da repercussão geral, a parte exequente não cuidou por demonstrar a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal, a despeito do pequeno valor cobrado, tampouco formulou pedido de suspensão do feito para efetivação de diligências nesse tocante; a relevar a ausência do interesse de agir. IV. DISPOSITIVO 9.Apelação conhecida e desprovida. (TJES. 5010731-35.2023.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 13/09/2024)

Lado outro, acerca dos efeitos jurídicos da Resolução CNJ n. 547, é válido salientar que, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

Nesse trilhar, são inúmeros os julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. -Em regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal finalizou o julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), entendendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado -
Em consonância com o julgamento do Tema 1184, o CNJ editou a resolução nº 547 na qual se fixou as hipóteses de extinção de execução fiscal - Hipótese em que preenchidos os requisitos da Resolução n. 547 do CNJ, a presente execução deve ser extinta.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0040329-59.2016.8.13.0324 1.0000.23.197991-5/002, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização –
Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ
– Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA ESTABELECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO RECURSO, EM REPERCUSSÃO GERAL, A QUE SE REFERE A TESE 1184. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Tema nº 1.184: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".A Resolução nº 547/2024 do CNJ definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0000020-17.1996.8.15.0461, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

Por todo o arrazoado, entendo que o exame do caso concreto deve ser pautado nas seguintes premissas:

i) cada ente federado possui autonomia para dispor sobre a cobrança judicial de seus tributos, autonomia esta que é observada, por exemplo, quando o município institui lei fixando o
valor mínimo
para ajuizamento de execuções fiscais;

ii) conforme tese firmada no tema n. 1.184 da repercussão geral, a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor exige a adoção prévia de medidas administrativas, quais sejam, ii.a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ii.b) o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; de certo que os entes federados podem pedir a suspensão dos processos para adoção das medidas referidas no item “ii”, comunicando ao juízo o prazo necessário para tanto; e

iii) nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547, ainda que demonstrada a tentativa inexitosa de resolução administrativa pelo ente federado, deverão ser extintas execuções fiscais propostas quando iii.a) o valor do crédito exequendo era, à época do ajuizamento, inferior a R$10.000,00 (dez mil reais); e iii.b) não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Na hipótese presente, o magistrado de piso determinou a intimação do Apelante para comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1.184, porém percebe-se que o Município de Guarapari não atendeu ao comando judicial.

Isso pois, como acertadamente ressaltado pelo Juízo
a quo,
o Apelante limitou-se a colacionar cópia de notificação supostamente endereçada à Apelada, mas não há nenhuma prova de que o documento foi, de fato, encaminhado à contribuinte, de maneira que não há como reputá-lo válido para fins de comprovação dos requisitos estabelecidos pelo STF quanto à tentativa de conciliação prévia administrativa.

No mais, ressalto que a documentação anexada em sede de apelação é extemporânea, razão pela qual não pode ser considerada.

Aliás, o magistrado de piso concedeu prazo amplo (30 dias) para que o exequente/Apelante comprovasse a adoção das medidas administrativas capazes de revelar seu interesse de agir, porém, a parte não cuidou por fazê-lo, trazendo à baila documentação que não se prestava à finalidade objetivada; cenário que deu azo à prolação da sentença terminativa, conforme alertado pelo magistrado sentenciante em momento anterior.

Não bastasse, o Apelante carreou,
no momento da interposição do recurso
, documentos que não constavam no processo, datados em momento anterior, inclusive, à propositura da presente ação, revelando-se, portanto, extemporânea sua apresentação neste momento.

Além disso, sublinho que a parte recorrente não apresentou nenhuma justificativa capaz de explicar o porquê não trouxe a documentação em questão no momento oportuno.

Sendo assim, na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça, não se tratando de documento novo, resta prejudicada a análise da documentação trazida ao processo de forma extemporânea. Confira-se:

[...]
1. Não se admite a juntada de documento após a sentença, salvo quando novo, sendo inviável à apelante surpreender nos autos, com alegações que deveriam ter sido apresentadas oportunamente, havendo de se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão. Desta forma, tratando-se de documento que, sem óbice algum, poderia ter sido exibido anteriormente, a fim de que o julgador a quo pudesse ter ciência, impõe-se a não consideração de seu conteúdo, bem como das alegações tecidas com supedâneo no respectivo.
2. Neste diapasão, até mesmo em virtude de inexistirem outros questionamento por parte da apelante, a sentença objurgada deve permanecer incólume, sendo, outrossim, desnecessário adentrar na análise da eventual prática de litigância de má-fé 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00007161920158080029, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 08/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

Obiter dictum,
ainda que assim não fosse, registro que não se pode depreender de tal documentação que houve efetiva entrega da correspondência à Apelante.

Constato, portanto, que
não restou demonstrada a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal
, a despeito do pequeno valor cobrado.

Assim, concluo que não resta evidenciado o interesse de agir no caso concreto, o que torna de rigor a manutenção da sentença terminativa, dada a inobservância ao item “2” da tese formulada pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral; sendo despiciendas outras digressões quanto à Resolução CNJ n. 547 no caso em testilha, visto que a incidência da norma precedente é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, CPC), com fulcro no entendimento sedimentado pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, pois não foram fixados honorários na instância originária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/01/2025 às 15:41:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54927808012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.